Tribunal: CARF
Processo: 10480.723754/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723754/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.437 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ZONA SUL DIAGNÓSTICOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO.
Os valores expressos moeda corrente referidos no Regulamento da Previdência
Social são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social, ou seja, na mesma época do reajuste do salário mínimo, com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
GFIP. OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO.
Para cada competência em que houver GFIP apresentada com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
há uma infração.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INFRAÇÃO.
ARQUIVOS
DIGITAIS. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12 da Lei 8.218/1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723754/2013-62
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723754/2013-62

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto aos argumentos relativos aos autos de
infração com lançamento de multas por descumprimento de obrigações acessórias, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir a multa apurada no AI Debcad 37.286.866-5.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de créditos lançados contra o sujeito passivo acima identificado, objeto
de acórdão de impugnação e recurso voluntário únicos, referentes aos autos de infração, ciência
em 02/2011, abaixo relacionados:

Obrigações principais:
 DEBCAD 37.286.862-2 – referente à contribuição social destinada à
seguridade social correspondente à contribuição da empresa, inclusive
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incidente sobre a remuneração de empregados –
levantamento FP; e Diferença de acréscimos legais – levantamento
DAL;
 DEBCAD 37.286.869-0 – contribuição social destinada à seguridade
social correspondente à contribuição dos segurados empregados,
arrecadada pela empresa de suas remunerações e não recolhida –
levantamento FP;
 DEBCAD 37.286.870-3 –
*-referente à contribuição social destinada a
outras entidades e fundos – Terceiros;
Obrigações acessórias:
 DEBCAD 37.286.864-9 – Código de Fundamento Legal – CFL 78 -
refere-se à autuação por ter a empresa apresentado as GFIPs com
informações incorretas ou omissas nos campos referentes às
remunerações pagas aos segurados;
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723754/2013-62

 DEBCAD 37.286.865-7 – Código de Fundamento Legal – CFL 38 –
por ter a empresa deixado de apresentar Livros Diário e Razão do ano
de 2007;
 DEBCAD 37.286.866-5 – Código de Fundamento Legal – CFL 23 –
por ter a empresa deixado de apresentar as informações em meio
digital.

Consta do Relatório Fiscal que:
 Os fatos geradores das contribuições lançadas são as remunerações pagas a
segurados empregados apuradas em folhas de pagamento e não declaradas
em GFIP.
 Foram encontradas nas folhas de pagamento da matriz rubricas que foram
consideradas pela fiscalização na composição dos salários de contribuição
(diferença de salário, comissão, complementação auxílio maternidade,
salário maternidade, ajuda de custo, diferença de férias, adicional noturno,
hora extra, insalubridade, quinquênio, diferença salário família,
responsabilidade técnica, diferença dissídio, 1/3 de férias, aviso prévio
trabalhado).
 As guias de recolhimento e os valores de retenção de 11% estão
relacionadas no relatório RDA – Relatório de Documentos Apresentados.
Foram encontrados parcelamentos nas competências 01/2006 a 05/2006 e
07/2006 a 11/2006 e os valores parcelados foram abatidos do lançamento.
 Não foram lançados os valores declarados em GFIP. Foram abatidos os
valores de salário família e salário maternidade.
 Considerando que as GFIPs do período foram entregues após a MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, não foi realizado comparativo
de multas e a multa aplicada nos autos de infração com lançamento de
obrigação principal foi a vigente à época dos fatos geradores. A omissão
de fatos geradores em GFIP ensejou a lavratura do AI CFL 78.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnações, alegando,
resumidamente, nulidade da autuação por ausência de identificação da matéria tributável e
cerceamento do direito de defesa, decadência parcial até a competência 02/2006, inclusão de
parcelas indevidas na base de cálculo, que todas as informações foram declaradas em GFIP,
multa em duplicidade, ausência de previsão legal da multa aplicada no AI CFL 38 e que o valor
previsto no Decreto é menor, violação à razoabilidade, pois as informações foram obtidas por
documentos impressos, ausência de sujeição passiva para as contribuições de Terceiros.
Foi proferido o Acórdão 11-35.928 - 7a Turma da DRJ/REC, que julgou
improcedente a impugnação, para os seis processos que foram analisados em conjunto.
Cientificado do Acórdão em 15/2/2012, o contribuinte apresentou recursos
voluntários em 15/3/2012, fls. 1.631/1.719, que contém, em síntese:
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723754/2013-62

Quanto ao AI CFL 23, alega irrazoabilidade na autuação por não apresentar
arquivos digitais, vez que as informações foram obtidas por outros documentos, não havendo
prejuízo à fiscalização.
Quanto ao AI CFL 38, afirma violação ao princípio da legalidade e tipicidade,
pois não há previsão legal para aplicação da multa infligida, que está prevista somente no RPS,
ato do executivo. Mesmo que assim não se entenda, há excesso da multa aplicada, pois o valor
previsto no RPS é de R$ 6.361,73 e não o lançado.
Para o AI CFL 78, afirma ter ocorrido decadência parcial para os fatos geradores
anteriores a 16/2/2006. Que deve ser considerada a teoria da infração continuada. Entende que se
o contribuinte foi autuado por informações incorretas ou omitidas relativas a um empregado em
um mês, não poderia ser autuado quando da apresentação de nova GFIP com omissão de
informações para o mesmo empregado. Aduz que a multa, caso devida, deveria limitar-se à
competência março/2006.
Para os autos de infração com lançamento de obrigação principal, em preliminar,
alega nulidade da autuação por ausência de identificação da matéria tributável e cerceamento de
defesa. Diz que o fisco não demonstrou quais os valores foram computados na mensuração da
base de cálculo, individualizadamente. Foram indicadas somente as somas por mês. Cita
doutrina, decisões administrativas e jurisprudência, no sentido de ser nulo o auto de infração que
não contiver a descrição correta dos fatos.
Alega decadência parcial para os fatos geradores anteriores a 16/2/2006.
No mérito, afirma inocorrência de irregularidade em sua escrita fiscal.
Para o auto de infração com lançamento de contribuições para outras entidades e
fundos, alega ausência de sujeição passiva dos prestadores de serviços em relação às
contribuições para o Sistema S – Sesc, Senac, Senai, Sesi etc.
Requer o reconhecimento da nulidade, caso superada, a decadência parcial e, no
mérito, a improcedência da exigência fiscal.
Conforme despacho de encaminhamento, houve desentranhamento de parte do
processo, pois o sujeito passivo formalizou pedido de parcelamento dos autos de infração com
exigência de obrigações principais 37.286.862-2, 37.286.869-0 e 37.286.870-3, incluídos no
parcelamento da Lei 11.941/2009.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Conforme relatado, os autos de infração com lançamento de obrigações principais
foram incluídos em parcelamento.
Assim, o conhecimento do recurso somente se dá em relação aos três autos de
infração com lançamento de multa por descumprimento de obrigações acessórias.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723754/2013-62

AI CFL 78
DECADÊNCIA
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em fevereiro/2011, indica que
poderiam ter sido exigidos os documentos a partir da competência 12/2005, pois para esta
competência o vencimento da obrigação ocorreu em 01/2006, logo, a infração poderia ter sido
conhecida a partir desta data, com início do prazo decadencial em 1/1/2007 e término em
31/12/2011. Portanto, não há decadência quanto ao auto de infração com lançamento de
multa por descumprimento de obrigação acessória.
INFRAÇÃO CONTINUADA
Descabido o argumento apresentado de que há infração continuada.
Para fins do cumprimento da obrigação acessória de declarar os fatos geradores
em GFIP, a GFIP é considerada por competência e cada competência é considerada uma
ocorrência.
Assim, sendo a infração apurada por competência, poderia ter sido lavrado um
auto de infração para cada competência. Contudo, para facilitar o procedimento, todas as
ocorrências (competências com informação errada ou omissa) integram um único auto de
infração lavrado no mesmo procedimento fiscal.
Logo, correta a autuação.
AI CFL 38
INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. PREVISÃO LEGAL.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
33, que determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723754/2013-62

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa no
regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa, conforme
previsto no art. 92 da lei:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-
lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação alterada
pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$ 1.156,95 a R$ 115.694,42 , a
partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades
legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social; (grifo nosso)
A fundamentação legal acima citada está explícita na fl. 2 do auto de infração.
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios.
A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social,
determina:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na
mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723754/2013-62

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
Portanto, todos os valores são corrigidos anualmente, na mesma época do reajuste
do salário mínimo, utilizando-se como índice de correção o INPC.
As Portarias apenas expressam o valor da multa corrigido pelo INPC e indicam a
partir de que mês tais valores devem ser aplicados (mês da correção do salário mínimo). Elas não
inovam a legislação, apenas apresentam o novo valor considerando os índices de atualização
previstos em lei e no decreto.
Os valores de multa previstos para vigorar a partir de janeiro/2011, considerando
a correção pelo INPC, conforme explicado acima, são os apresentados na Portaria MPS no
568/2011.
AI CFL 23
DEBCAD 37.286.866-5
Neste auto de infração, o Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na
Lei 8.218/91, artigo 11, § 3o e § 4o.
Quanto à infração em comento, a matéria foi objeto da Súmula CARF no 181:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
A origem dessa súmula decorre do entendimento de que é incabível a aplicação da
lei geral (Lei 8.218/1991) quando há lei específica regulando a mesma conduta (Lei 8.212/91,
art. 32, III, e Lei 10.666/2003, art. 8o), pois havendo antinomia, aplica-se a lei especial.
Sendo assim, improcedente a autuação.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente quanto aos
argumentos relativos aos autos de infração com lançamento de multas por descumprimento de
obrigações acessórias, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir a multa
apurada no AI Debcad 37.286.866-5.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1742
DF CARF MF
Original